Tribunal: TJES
Processo: 0051727-73.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0051727-73.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HDI SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. IMPRUDÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA DO VEÍCULO DANIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A imprudência ou imperícia do agente público no exercício de suas funções é suficiente para caracterizar a responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6º da CF).

2. No caso em exame, restou comprovado que o acidente automobilístico ocorreu em decorrência de uma manobra imprudente de conversão à esquerda realizada pelo motorista do veículo do Estado do Espírito Santo, que invadiu a contramão de direção.

3. A HDI Seguros, ao realizar o pagamento da indenização ao seu segurado, sub-rogou-se nos direitos deste, conforme dispõe o art. 786 do CC e preceitua a Súmula 188 do STF:
"O segurador sub-roga-se, até o limite do valor pago, nos direitos e ações do segurado contra o causador do dano"
.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0051727-73.2013.8.08.0024

Apelante:

Estado do Espírito Santo

Apelada:

HDI Seguros S. A.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença de id. 8963234 (integrada pela decisão de id. 8963240), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação de ressarcimento de danos ajuizada por HDI Seguros S. A., na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para condenar o ente federado ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 16.837,52 (dezesseis mil oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

Nas razões recursais de id. 8963245, o apelante alega em síntese que (a) o sinistro se deu entre um carro particular e uma de suas viaturas, sendo necessário verificar a causa do acidente; (b) o depoimento da testemunha não foi considerado na sentença; (c) quando as viaturas estão com os alertas ligados podem extrapolar o limite de velocidade, ultrapassar semáforos e até mesmo dirigir na contramão, para salvaguardar o interesse público; (d) o condutor do veículo segurado admitiu que estava em velocidade superior à permitida para o local; e (e) o recurso deve ser provido para reformar a sentença e julgar o pedido improcedente.

Contrarrazões apresentadas no id. 8963247.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar a responsabilidade do Estado do Espírito Santo no acidente automobilístico que ensejou o pagamento de cobertura securitária pela HDI Seguros S. A.

A apelada possuía contrato de seguro com Giovany Quevedez Bitencourt ME para cobertura do veículo VW/Crossfox 1.6, ano 2008/2009, placa MSF 6529, que se envolveu em acidente no dia 24/03/2013 com um caminhão Agrale/Marrua AM, ano 2012, placa ODK 7961, de propriedade do Estado do Espírito Santo, na Rodovia BR 259, altura do KM 82, no Município de Colatina-ES.

No caso em exame, restou comprovado que o acidente ocorreu em decorrência de uma manobra imprudente de conversão à esquerda realizada pelo motorista do veículo do Estado, que invadiu a contramão de direção, conforme constatado no boletim de ocorrência (fls. 21/28), em que o V1 é o veículo do ente federado e v2 o automóvel segurado, nos seguintes termos:

“O V1 ao tentar cruzar a rodovia sem a devida atenção, foi colidido transversalmente pelo V2 que seguia normalmente em sua mão de direção”
.

A testemunha ouvida pelo juízo (Geovany Quevedez Bitencourt), por sua vez, destacou que era o condutor do automóvel Crossfox e que o veículo do apelante avançou em sua pista, vindo a bater no meio dele. Ressaltou ainda que, apesar de ser noite, o tempo estava limpo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a imprudência ou imperícia do agente público no exercício de suas funções é suficiente para caracterizar a responsabilidade objetiva do Estado, como se depreende dos seguintes arestos:

“Evidenciados o dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta comissiva e omissiva dos agentes estatais e, estando ausentes quaisquer das causas excludentes de responsabilidade, impõe-se o dever de reparação (...)” (TJES, Apelação Cível n. 0002222-78.2020.8.08.0021, Relator: Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15.04.2024)

“
Sobre a responsabilidade do requerido, destaco que o art. 37 § 6º da Constituição Federal que
‘as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa’
.” (TJES, Apelação Cível n. 0023796-72.2016.8.08.0030, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13.08.2024)

O Estado argumenta que seu veículo estava em serviço no momento do acidente, o que, em sua visão, justificaria eventuais desvios de conduta no trânsito.

Tal argumento, entretanto, não se sustenta, já que a manobra realizada, nos moldes descritos, foi flagrantemente contrária às normas de trânsito e segurança, conforme previsto no art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97).

No que diz respeito à existência de culpa concorrente por parte do condutor do veículo segurado, sob o fundamento de que trafegava em velocidade superior à permitida na via, a alegação não encontra suporte nas provas existentes.

O boletim de ocorrência e a testemunha ouvida indicam que o fator determinante para o acidente foi a manobra imprudente do motorista do caminhão do Estado, que invadiu a pista contrária, sem dar tempo hábil ao condutor do veículo segurado para evitar a colisão.

A HDI Seguros, ao realizar o pagamento da indenização ao seu segurado, sub-rogou-se, portanto, nos direitos deste, conforme dispõe o art. 786 do CC e preceitua a Súmula 188 do STF:
"O segurador sub-roga-se, até o limite do valor pago, nos direitos e ações do segurado contra o causador do dano"
.

Nesse viés, não verifico motivos que justifiquem a reforma da sentença de procedência, que deve ser confirmada em sua integralidade.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.